Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-23.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000001-23.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIPOSA S.A - CNPJ: 83.054.437/0001-35 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), Senhor Gerente da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em Várza Grande (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), FEDERICO NIN STERN - CPF: 034.758.239-77 (ADVOGADO), EDUARDO FAGLIONI RIBAS - CPF: 047.527.959-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1
o
, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Viposa S. A., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação que objetivava a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que via mandamental eleita é a adequada para o deslinde da questão
sub judice
, pois não se trata de impetração contra lei em tese, assegurando que há efeito concreto perseguido na readequação da alíquota almejada, refutando, ademais, a necessidade de dilação probatória, uma vez que, segundo alega, a essencialidade da mercadoria é de fácil identificação.

Salienta que a adequação da via mandamental eleita para o deslinde da questão sub judice, a tanto, ressalta que não se trata de impetração contra lei em tese, assegurando que há efeito concreto perseguido na readequação da alíquota almejada, refutando, ademais, a necessidade de dilação probatória, uma vez que, segundo alega, a essencialidade da mercadoria é de fácil identificação.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja dado o provimento do recurso, para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS, incidente sobre a aquisição de energia elétrica e declarar o direito de não oferecer as aquisições de energia elétrica à tributação pelo ICMS pela alíquota de 27%, em face da inconstitucionalidade decorrente da desconsideração dos princípios da seletividade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme a comparação realizada com alíquotas atribuídas a outros produtos supérfluos, devendo ser readequada para incidência pela alíquota geral de 17%, prevista no art. 14, I, da Lei n. 7.098/1998.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 129165703.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Viposa S. A., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação que objetivava a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Analisando os autos originários, verifica-se que a Agravante impetrou Mandado de Segurança Preventivo, em face do Gerente da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em Várzea Grande-MT, sob o argumento de que vem sendo onerada em seu patrimônio, na medida em que a carga tributária cobrada pela autoridade coatora nas operações de energia elétrica está em desacordo com o princípio constitucional da essencialidade.

Assim a impetrante, ora Agravante, combate a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica atinente à sua atividade.

Voltando os olhos aos autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque constato que a Recorrente, combate a lei, em tese, visto que o ato indigitado de coator do Fisco Estadual, tão somente cumpre a legislação tributária em vigor, não havendo, por parte da Impetrante, ora Apelante, qualquer prova de que a SEFAZ tenha agido contra a lei. Ademais, a presente matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp. 1.119.872/RJ, por meio do rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a discussão a respeito da violação do princípio da seletividade na alíquota do ICMS, incidente sobre os serviços de telecomunicação e de energia elétrica, no mandado de segurança, na medida que o
writ
não consiste na via adequada para discutir a lei em tese. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT CONTRA LEI EM TESE – NÃO CABIMENTO – ICMS – ALÍQUOTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUTORIDADE COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Hipótese em que a pretensão mandamental almeja, em última análise, a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. 2. A Primeira Seção, ao apreciar o REsp 1.119.872/RJ (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/10/2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), pacificou entendimento de que, em mandado de segurança, não é possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, por suposta ofensa ao princípio da seletividade, em virtude do óbice contido na Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 3. A verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, depende de ampla e criteriosa análise das alíquotas do ICMS incidentes sobre as outras espécies de mercadorias, sendo que tal verificação depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandamus. 4. Por outro lado, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a incidência de tributos/repetição do indébito. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no RMS 60.280/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, STJ - Segunda Turma, julgado em 8/9/2020).

Assim, sem delongas, não cabe mandado de segurança para suscitar suposta violação ao princípio da seletividade e da essencialidade, na fixação de alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica, no patamar de 25%, porquanto essa impetração encerra impugnação contra lei em tese.

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022